Tribunal: TJBA
Processo: 8034667-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034667-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA LIMA FRUTUOSO registrado(a) civilmente como DANIELA LIMA FRUTUOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHO/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO FLAGRANTE RECONHECIDA EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM. DECRETAÇÃO SUPERVENIENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS PELA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA TORTURA E A OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM POSSE DIRETA DO PACIENTE E NO INTERIOR DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO POLICIAL NAS VIAS PRÓPRIAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bela. DANIELA LIMA FRUTUOSO (OAB/BA n.º 75358) em favor do paciente FERNANDO JÚNIOR DOS SANTOS SILVA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da Vara Criminal de Chorrochó, que no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8000781-86.2026.8.05.0056 reconheceu a nulidade da prisão em flagrante em razão da violação à integridade física do paciente durante a abordagem policial; contudo, decretou a sua prisão preventiva com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (ID 55151046 dos autos de origem). Extrai-se do boletim de ocorrência que
“compareceu nesta Unidade de Polícia Judiciária a guarnição comandada pelo Cb/PM Martins, relatando que, na tarde do dia de hoje, realizava rondas nas proximidades da Rua Alto da Colina, zona rural do município de Macururé/BA, quando, em determinado momento, avistou três indivíduos próximos ao veículo RENAULT/KWID ZEN 1.0 MT, de cor branca, placa policial RCX3C25. Ao perceberem a presença da viatura policial, os suspeitos tentaram empreender fuga. A guarnição conseguiu alcançar um dos indivíduos, identificado como Fernando Junior dos Santos Silva, em frente à sua residência. Durante a abordagem, foram encontradas em seu poder 56 pequenas pedras de substância análoga ao crack, acondicionadas em uma sacola plástica no bolso, além de um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Ao ser indagado acerca do material, o abordado relatou que estava na companhia de indivíduos de prenomes Richarlyson e Denilson, os quais teriam lhe repassado a droga instantes antes. Informou ainda que a chave do referido veículo foi deixada cair ao solo durante a fuga. Em seguida, a guarnição procedeu à busca no interior do veículo, onde localizou uma sacola contendo substância análoga à maconha, uma balança de precisão e embalagens plásticas comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes. Em continuidade, Fernando declarou que o veículo era utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes na localidade. Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão, a qual ocorreu sem resistência, não sendo necessário o uso de algemas. Por fim, os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Territorial de Paulo Afonso/BA para adoção das medidas cabíveis.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violência policial durante a abordagem contamina integralmente as provas obtidas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da nulidade do flagrante em razão de excesso policial não conduz automaticamente à ilicitude de todas as provas subsequentes, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de nexo causal entre a violência e a obtenção da prova material.

4. Não restou demonstrado que a suposta agressão policial tenha sido empregada como meio coercitivo para obtenção dos entorpecentes ou das declarações prestadas pelo paciente.

5. Os elementos dos autos indicam que a violência teria ocorrido após a imobilização do paciente, inexistindo indícios de que a apreensão das drogas decorreu diretamente da alegada tortura.

6. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, balança de precisão e materiais destinados ao acondicionamento de entorpecentes, localizados em posse direta do paciente e em veículo utilizado para transporte ilícito, evidencia indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da concreta possibilidade de reiteração criminosa.

8. O fato de o paciente estar em cumprimento de pena em outro processo executivo penal constitui fundamento idôneo para evidenciar periculosidade social e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do Código de Processo Penal.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da persistência da atividade criminosa mesmo durante cumprimento de pena em outro feito.

10. Eventuais excessos praticados por agentes públicos durante a abordagem policial devem ser rigorosamente apurados nas vias próprias, sem que isso implique, automaticamente, a revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“O reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante por excesso policial não implica, automaticamente, a ilicitude das provas subsequentes, exigindo-se demonstração concreta de nexo causal entre a violência e a obtenção da prova.”

“A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando os elementos probatórios indicam autonomia da apreensão da prova material em relação à conduta ilícita atribuída aos agentes públicos.”

“A existência de execução penal em curso, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e circunstâncias concretas do delito, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.”

“A apuração de eventual abuso policial deve ocorrer nas vias próprias, sem prejuízo da análise autônoma dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 157, § 1º, 312, 313 e 319; Lei n.º 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n.º 119268/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8034667-50.2026.8.05.0000
em que figuram como impetrante

Bela. DANIELA LIMA FRUTUOSO (OAB/BA n.º 75358) em favor do paciente FERNANDO JÚNIOR DOS SANTOS SILVA, a
pontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo da Vara Criminal de
Chorrochó
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84